Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-78.2023.8.11.0022
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000165-78.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETI DE SOUZA ARIMATHEA - CPF: 203.457.801-59 (RECORRENTE), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Adicional de periculosidade.
Os servidores públicos do Município de Pedra Preta têm sua carreira regulamentada pela Lei Municipal 75/1998, a prevê o direito ao adicional de periculosidade (art. 166) e remete a regulamentação a normas específicas a serem definidas pela Secretaria Municipal de Saúde (art. 169). Não se aplica o disposto na Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego e da Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), mesmo que o objetivo seja proporcionar a isonomia entre os trabalhadores. Precedentes no STF (Súmula Vinculante nº 37 e ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019). No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal (N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022 e N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024). Por ausência de regulamentação específica, o adicional de periculosidade é indevido. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"Em se tratando o Requerente de servidor público, aprovado por concurso público, tem-se a adoção do regime jurídico estatutário, que regulamentará as relações jurídicas entre a Administração e o servidor e, consequentemente, deve guardar relação de subordinação ao princípio da legalidade não havendo que se falar em aplicação das regras previstas na CLT ou na portaria 1885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego. (...) Noutro giro, constato que a atividade desempenhada pelo servidor público de vigia não o expõe a riscos ou outras espécies de violência físicas nas atividades profissionais de segurança patrimonial por ele desempenhada e, portanto, não pode ser considerada perigosa para fins de enquadramento na Norma Regulamentadora 16, Anexo 3, do Ministério do Trabalho e Emprego."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1000165-78.2023.8.11.0022

Origem
:
Vara
Única
da Comarca de Pedra Preta

Recorrente
: DONIZETI DE SOUZA ARIMATHEA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DONIZETI DE SOUZA ARIMATHEA
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.
Noticiou
que: a) é
servidor

público
municipal,
agente
de
vigilância
– C11
desde
06/02/2012,
lotado

na

Secretaria
Municipal de
Educação
,
desempenhando

atividades

como
vigilante
em

período

noturno

na

escola

Antonia
Aparecida Garcia; b)
desde
o
início
do cargo,
desempenha

habitualmente

atividade
de vigia
em

período

noturno
, com
exposição

permanente
a
roubos

ou

outras

espécies
de
violência

física

em

atividades
de
segurança

pessoal

ou
patrimonial; c)
nunca

recebeu
o
adicional
de
periculosidade

devido
,
em

afronta
à
legislação

vigente
e
aos

princípios
da
legalidade
e
dignidade
da
pessoa
humana; d) o Regime
Jurídico
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de Pedra (Lei nº 075/98, art. 166),
estabelece
que
servidores

em

locais

insalubres
, com
substâncias

tóxicas

ou

risco
de
vida
,
fazem
jus a
adicional
; e) a
Portaria
nº 1.885/2013 do MTE, Anexo 3 da NR-16,
descreve

atividades

perigosas
com
exposição
a
roubos

ou

violência

física

em

segurança

pessoal

ou
patrimonial,
incluindo

vigilância
patrimonial e
segurança

pessoal
; f) as
funções
de
Agente
de
Vigilância

estão

contempladas
no Anexo 3 da NR-16.
Requereu
a
declarar
o
direito

ao

recebimento
das
verbas
do
adicional
de
periculosidade

não

pagas
, no percentual de 30%
sobre
o
vencimento
do cargo
efetivo
, com
efeitos

retroativos

desde
a data de
sua
posse, inclusive
sobre
13º
salário
,
férias
+ 1/3,
gratificações
e
demais

vantagens
que
compõem

sua

remuneração
,
respeitado
o
prazo

prescricional
de 05
anos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência

nos

seguintes

termos
:
"Vistos.
Relatório

dispensado
(art. 38 da Lei 9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009).
Trata
-se de
cobrança

na
qual a
parte

autora

objetiva
a
condenação
do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT, para “DECLARAR o
direito
do
requerente

ao

recebimento
das
verbas
do
adicional
de
periculosidade

não

pagos
, no percentual de 30% (
trinta

por
cento)
sobre
o
vencimento
do cargo
efetivo
, com
efeitos

retroativos

desde
data de
sua
posse, inclusive
sobre
13º
salário
,
férias
+ 1/3,
gratificações
e
demais

vantagens
que
compõem

sua

remuneração
,
bem

como
CONDENAR o
requerida

ao

pagamento

destes
,
respeitados
o
prazo

prescricional
de 05 (
cinco
)
anos
”. Segundo
consta

na

inicial
, o
reclamante
,
servidor

público
do
Município
de Pedra Petra-MT,
alega
que
exerce
cargo de
agente
de
vigilância
,
vinculado
à
Secretaria
Municipal de
Educação
.
Ainda

afirma
que
nunca

recebeu
o
devido

adicional
de
periculosidade
. Passa-se à
apreciação
. DAS PRELIMINARES
Afasto
a
alegação
de
conexão
, tendo
em
vista que
o

processo
0000044-14.2016.8.11.0022
já

houve

trânsito

em

julgado
,
ademais
,
os

valores

constantes
no
processo

constam
do
período
de 2012
a 2016
,
ou

seja
,
diverso
da
presente

demanda
. DA PRESCRIÇÃO Segundo o
disposto
no
artigo
1º do
Decreto
Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda Federal, Estadual
ou
Municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
."
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
,
verifica
-se
a

ocorrência
da
prescrição

em

relação

às

diferenças

salariais

anteriores
a 02/2018,
haja
vista que a
ação

foi

distribuída
no
dia
17/02/2023. DO MÉRITO O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
. No
caso
dos autos, a
controvérsia

limita
-se à
verificação do direito do Requerente à percepção de adicional de periculosidade

sobre

seu

salário
base,
uma

vez
que
exerce
o cargo de Técnico de
Apoio

Educacional
– vigia, que
o

mesmo

caracteriza

como

atividade

perigosa
. Em se
tratando
o
Requerente
de
servidor

público
,
aprovado

por
concurso
público
,
tem
-se
a

adoção
do regime
jurídico

estatutário
, que
regulamentará
as
relações

jurídicas
entre a
Administração
e o
servidor
e,
consequentemente
,
deve

guardar

relação
de
subordinação

ao

princípio
da
legalidade

não

havendo
que se
falar

em

aplicação
das
regras

previstas

na
CLT
ou

na

portaria
1885/2013 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
. Nesse
espeque
a
jurisprudência

dominante
do STF
foi

firmada
no
sentido
de que compete a
cada
Ente Público
pertencente
à
Federação

legislar

sobre
regime de
trabalho
,
remuneração
e
outras

regras

aplicáveis
a
seus

servidores

públicos
. ARE 741567
Decisão
PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1.
Agravo

nos
autos
principais
contra
decisão
que
não

admitiu

recurso

extraordinário
,
interposto
com base
na

alínea
a do inc.
III do
art. 102 da
Constituição
da República. 2. A Quarta Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
decidiu
: “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DESPROVIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Desnecessidade
de
perícia
judicial,
considerando
que
há

perícia

administrativa

nos
autos,
feita
no local de
trabalho
da
parte

autora
.
Agravo

retido

desprovido
. O
adicional
de
periculosidade

está

previsto
no
artigo
7º, XXIII, da
Constituição
Federal,
sendo
que a
determinação
,
contudo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
39, § 3º, da
Constituição
Federal,
não
é
diretamente

aplicável

aos

servidores

públicos
,
dependendo
de
regulamentação

pelo
Poder
Executivo
do
ente

federativo

em
que
inserida
a
realidade
sob
análise
,
competindo

ao

ente

público
,
na

espécie
,
dispor

acerca
do regime de
trabalho
e
remuneração

Noutro

giro
,
constato
que a
atividade

desempenhada

pelo

servidor

público
de vigia
não
o
expõe
a
riscos

ou

outras

espécies
de
violência

físicas

nas

atividades

profissionais
de
segurança
patrimonial
por

ele

desempenhada
e,
portanto
,
não

pode
ser
considerada

perigosa
para fins de
enquadramento

na
Norma
Regulamentadora
16, Anexo 3, do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
.
Ademais
,
observa
-se que as
atividades

desempenhadas

pelo

Requerente

não

possuem
as
mesmas

características
do vigilante, pois para o
exercício
de
tal

profissão é necessário o uso da arma de fogo
,
além
do
prévio

registro
no Departamento de Polícia Federal. É
cediço
que
a

atividade

laboral
de vigia é
menos

abrangente
do que a de vigilante,
porquanto

não

lhe
é
exigida

a

efetiva

ação
no
combate

ao
crime,
como

acontece

nos

casos
de vigilante,
cujo
mister se
dá

em

virtude
da
estreita

observância
das
disposições

contidas

na
Lei 7.102/83. Registre-se,
nesta

ocasião
, que
os
vigilantes,
cujas

atribuições

encontram
amparo
na
Lei 7.102/83,
são

aqueles

especificamente

treinados
para
exercer

serviço
de
segurança

em

estabelecimentos

financeiros

ou
de
guarda
de
valores
,
bem

como
a
segurança
de
pessoas

físicas
.
Dedicam
-se a
proteger
e
resguardar
a
vida
e o
patrimônio
das
pessoas
, com

exigência
de
porte
de
arma
e
aprovação

em

curso
de
formação
.
Já
o
trabalho
de vigia,
menos

abrangente
,
cinge
-se à
vistoria
patrimonial,
sem
que se
exijam

atividades

mais

complexas
. Nesse
sentido
: IRDR N° 1001289-16.2023.8.11.9005 - TEMA N° 8 DO TJMT – FAZENDA PÚBLICA – EMPREGADO - CLT – INAPLICABILIDADE A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS – ARTIGO 7º, ALÍENA “C”, DA CLT - SERVIDOR PÚBLICO – SUBSÍDIO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ARTIGO 87 “CAPUT”, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – NORMA GERAL – DIREITO CONDICIONADO - LEGISLAÇÃO PERTINENTE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – SÚMULA N° 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE N° 37 – TEMA N° 315 DO STF – ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - SEGURANÇA JURÍDICA E PRUDÊNCIA NAS DECISÕES JUDICIAIS – NA OMISSÃO DA LEI O JUIZ DECIDIRÁ EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO - ÔNUS AOS COFRES PÚBLICOS – INAPLICABILIDADE DA CLT E DA PORTARIA Nº 185/2013 DO MTE - TESE FIRMADA: IMPRESCINDÍVEL LEI ESPECÍFICA AUTORIZATIVA DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA FAZER “JUS” AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
Diante do

exposto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

descritos

na

inicial
; e, de
consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009. Matheus Rizzo Galvão Nascimento Juiz
Leigo
SENTENÇA Vistos. Homologa-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Publique
-se. Intime-se.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Cuiabá-MT, data
registrada
no
sistema
. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de
Direito
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a r.
sentença

merece
ser
reformada

por
ser
injusta
e
conflitante
com as
normas

vigentes
e a
jurisprudência

pacífica
; b) o
recorrente
,
como

agente
de
vigilância
, é
profissional
de
segurança
patrimonial, e o STJ (Tema
Repetitivo
1031)
reconheceu
a
atividade
de vigilante
como

perigosa
,
independente
do
uso
de
arma
de
fogo
; c)
existe
lei
específica
que
rege
a
matéria
, o Regime
Jurídico
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de Pedra (Lei nº 075/98, art. 166), que
estabelece o direito a adicional para servidores com risco de vida
; d) as
atividades
de
agente
de
vigilância

estão

contempladas
no Anexo 3 da NR-16 e
integram
o
rol
de
profissões

perigosas
; e
e
) o
próprio

recorrido
(
Município
)
reconhece
que a Lei 075/98
estabelece
o
direito
a
adicional
para
servidores

expostos
a
risco
de
vida
, o que
demonstra

isonomia
do
legislador
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 280514863/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025